Tribunal: STF
Processo: RE 1331512
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA ATIVA DO RIOPREVIDÊNCIA. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DOS TRIÊNIOS. ARTIGO 83, IX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS Nº 1.118/1987 E Nº 1.522/1989, QUE REGULAMENTAM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVIDO A TODO FUNCIONALISMO PÚBLICO CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONFRONTO COM O ARTIGO 26, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 132/2009 - PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DO FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL DE FORMA INCIDENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA DETERMINAR O IMPLEMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DEDUZIDO DE FORMA ILÍQUIDA. INEXISTÊNCIA DE PLANILHA DOS VALORES QUE ENTENDIA DEVIDOS. ENUNCIADO Nº 13 DO AVISO CONJUNTO TJ/COJES Nº 15/2017. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS PARA DETERMINAR IMPLEMENTAÇÃO DOS TRIÊNIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorre alega violação aos arts. 2°; 5°, LIV e LV; 37; 93, IX; 98, I; 167, II e V; 169, caput e § 1°, I e II, todos da CF. Sustenta, em essência, que, “em que pese a previsão constitucional, a incidência do adicional por tempo de serviço não é automática, devendo a legislação de regência da carreira regulamentar quais direitos serão assegurados aos seus servidores, sendo certo que a Lei Complementar nº. 132/2009 expressamente excluiu tal direito”.



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 4.782/RJ, entendeu que a previsão do art. 83, IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro não é compatível com a Constituição Federal. Confira-se a ementa do julgado:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria.  (ADI 4.782, Rel. Min. Gilmar Mendes)



     O Plenário desta Corte, ao tratar da modulação dos efeitos, consignou que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos a contar da data do julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores.



     Tal modulação não se aplica ao presente caso. 



    Em primeiro lugar, por decisões judicial, deve-se entender decisão com trânsito em julgado. Isto porque o provimento judicial efetivamente capaz de embasar o pagamento do referido adicional é aquele acobertado pelo manto da coisa julgada. 



    Em segundo lugar, na hipótese vertente, o adicional por tempo de serviço foi concedido com fundamento direto na Constituição estadual, uma vez que a lei estadual já vedava o seu recebimento para os integrantes da carreira de Assistente Previdenciário. Não há, portanto, direito garantido em lei a ser preservado pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    Ementa Agravo interno. Reclamação constitucional. ADI 4.782/RJ. Adicional por tempo de serviço. Recebimento fundamentado apenas em norma da Constituição estadual declarada inconstitucional. Modulação dos efeitos. Vedação legal ao recebimento do benefício para a categoria de servidor público integrada pelo recorrente. Conformidade do ato reclamado com o paradigma. 1. O ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao exame da ADI 4.782/RJ. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação. 



    (Rcl 50.818-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Assim, o acórdão recorrido não está alinhado ao entendimento do STF sobre a matéria, razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para restabelecer a sentença. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator